Tribunal: TJDFT
Processo: 0734773-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES INTEGRANTES DA CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE E DIFERENÇAS. LEI 5.184/2013. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.169 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. VALOR DEVIDO OBTIDO POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DECISÃO REFORMADA.
1. O Tribunal da Cidadania determinou o sobrestamento dos feitos correlatos ao Tema Repetitivo no 1169 para ”definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
2. No caso, a sentença coletiva, objeto do cumprimento individual de sentença, reconheceu a obrigação do Distrito Federal de implementar, na remuneração dos servidores integrantes da Carreira Pública de Assistência Social do DF, o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, bem como pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago.
3. Dispensável a prévia liquidação do título exequendo coletivo, uma vez que a existência da dívida - an debeatur – encontra-se declarada na sentença e o valor a ser pago – quantum debeatur – pode ser obtido por meros cálculos aritméticos, além de os beneficiários estarem devidamente identificados. Precedentes.
4. A hipótese não se amolda à temática abordada no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, vez que a sentença coletiva, integrada pelo acórdão, fornece os subsídios necessários e suficientes para a elaboração dos cálculos individualizados, não se justificando o sobrestamento do cumprimento individual de sentença.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.